Tribunal: TJMT
Processo: 1005143-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005143-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Móvel, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (AGRAVANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (AGRAVADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUNTADA DO CÁLCULO ATUALIZADO – ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE DE QUE NÃO FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR – ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDICAM A CIÊNCIA DA AGRAVANTE E OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPARECIMENTO NOS AUTOS QUE SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – ARTIGO 525 DO CPC – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELA AGRAVANTE - MOMENTO OPORTUNO PARA IMPUGNAR OS CÁLCULOS – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A suposta ausência de intimação em cumprimento de sentença, é suprida pelo comparecimento espontâneo da executada e pela ciência inequívoca da juntada do cálculo atualizado e demais procedimentos.

Nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, o momento oportuno para a executada impugnar os cálculos em cumprimento de sentença, é na impugnação, que, no caso em exame, já foi apresentada, revelando ausência de afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020